Tribunal: STF
Processo: AI 89518
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
1 - Agravo regimental. Admitida a intervenção da parte como litisconsorte ativo antes da intimação da ré para contestar, a causa passa a ter dois sujeitos ativos, que postulam no mesmo processo pedidos próprios.
2 - Saneado o processo e admitida a legitimidade ativa dos autores por decisão de que a ré não recorreu, esta questão ficou preclusa.
3 - O art. 267, § 3º do Código de Processo Civil admite que o juiz, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, aprecie as condições de admissibilidade da ação, indicadas no art. 267, VI do mesmo Código. Mas esta norma é circunscrita, de regra, aos recursos ordinários.
4 - O recurso extraordinário tem pressupostos especiais de admissibilidade, cabendo ao Supremo Tribunal, na fase de
conhecimento, apreciá-los.  Se não concorrem, o recurso não é conhecido. Para simples exame de prova não cabe recurso extraordinário (Súmula n. 279).
5 - Nega-se provimento ao agravo regimental.